Tribunal: TJDFT
Processo: 0004971-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004971-34.2015.8.07.0001 RECORRENTES: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDOS: AURORA MARIA AREDES COUTINHO, LINA AREDES COUTINHO CICCARELLI, PAULO ROBERTO ATADEU COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. FACULDADE DO JULGADOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INADIMPLEMENTO CULPOSO. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL E RETENÇÃO DAS ARRAS PELA CONSTRUTORA. DESCABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO PROCESSO DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS REQUERENTES. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A negativa de seguimento a recurso em confronto com jurisprudência dominante deste Tribunal, nos termos do art. 557, caput, do CPC/73, constitui mera faculdade do julgador. 2. Se o fundo de investimento não tem personalidade jurídica e não pode contratar, razão pela qual foi “representado” pela instituição bancária, a qual efetivamente firmou contrato, não pode figurar em demanda judicial. Preliminar rejeitada. 3. Aplica-se, na presente hipótese, o CDC por se tratar de relação consumerista com construtora imobiliária, a teor do disposto nos arts. 2o, e 3o, do mencionado diploma legal. Por conseguinte, o instrumento particular de promessa de compra e venda sujeita-se às normas do CDC, afastando, no que contrariar seus objetivos e princípios, a teoria da autonomia da vontade. 4. Se a construtora se obrigou contratualmente a entregar um imóvel ao promitente comprador, em determinado prazo, responde pelo inadimplemento, sendo responsável pelos danos decorrentes do ilícito contratual. 5. Não havendo comprovação da ocorrência de fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, impossibilita-se a exclusão da responsabilidade da construtora por caso fortuito ou força maior. 6. O atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária no prazo avençado entre as partes enseja a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, com a restituição ao estado anterior das partes, impondo à construtora o dever de restituir integralmente e de forma imediata as parcelas pagas pelos promitentes compradores, sendo-lhe obstado, porque abusivo, incidir cláusula penal ou reter parcelas a título de arras. Precedentes. 7. Não obstante a liceidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de corretagem e a efetiva prestação de serviços nesse particular, se o contrato firmado entre as partes é resolvido por culpa da construtora, tem-se, então, que é imprescindível a devolução de todas as parcelas anteriormente pagas pelo consumidor, inclusive a comissão de corretagem, sob pena de enriquecimento sem causa de quem deu ensejo à rescisão. 8. O art. 405, do CC, dispõe que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 9. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 17, incisos I a VII, do CPC/73. 10. Apelo conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 417, 418 e 884, todos do Código Civil, porquanto indevida a devolução integral dos valores pagos e a restituição do sinal, uma vez que não houve inadimplemento culposo de sua parte. Apontam, nesse, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que em momento algum agiram de má-fé, no contrato em questão; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Alba Valéria de Mendonça Perfeito, OAB/DF 11.442. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 417, 418 e 884, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois no concernente à retenção de porcentagem paga pelo comprador, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Da mesma forma, o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No que se refere à alegada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, o recurso também não deve ser admitido, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido de id 18177629-pág 25, determino que as publicações referentes aos recorridos sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Alba Valéria de Mendonça Perfeito, OAB/DF 11.442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003